Tribunal: CARF
Processo: 13836.720277/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720277/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.656 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AMALIA SILVA DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reestabelecer parcialmente a dedução de despesa médica do valor
representado pelos cheques nominativos em favor de HENRIQUE SMANIO NETO. Vencida a
Conselheira Débora Fófano dos Santos, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720277/2011-32
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720277/2011-32

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução indevida de dependentes, Omissão de Rendimentos, Dedução Indevida de Despesas
Médicas, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Compensação Indevida de Imposto de
renda retido na Fonte, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a
lavratura).

Dedução indevida com dependentes
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a dedução
indevida com dependentes decorre da glosa do valor de R$ 1.655,88 por falta de comprovação da
relação de dependência com MONIQUE SILVA DE FRANÇA.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida com dependentes, com base no Arts. 8, inciso II, alínea "c", e
35 da Lei n.9 9.250/95; arts. 2 e 15 da Lei n.o 10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF
n.o 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto n.9 3.000/99- RIR/99.

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se a
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, pelo fato da
RECORRENTE ter omitido rendimentos da Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ
00.493.916/0001-20, no valor de R$ 1.017,77.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida com dependentes, com base nos Arts. 1 a 3 e §§, e 8 da Lei n.
7.713/88; arts. 1 a 4 da Lei n. 8.134/90; arts. 1 e 15 da Lei n. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do
Decreto n. 3.000/99 - RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi glosada a
diferença entre o valor declarado e o efetivamente comprovado como pago à FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL.
Ademais, foi integralmente glosado o valor declarado como pago ao profissional
HENRIQUE SMANIO NETO, em razão da falta de comprovação do efetivo pagamento de parte
do valor aliado à falta de comprovação de que não houve reembolso por parte do plano de saúde,
dado que documentos acostados aos autos atestavam o reembolso.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de despesas médicas, com base no Art. 8.o, inciso II, alínea
"a", e §§ 2o e 3, da Lei n.o 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, arts.
73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.o. 3.000/99 - RIR/99.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720277/2011-32

Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a dedução
indevida com despesa de Instrução decorre da Glosa do valor de R$ 2.592,29, por falta de
comprovação do pagamento.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida com Despesa de Instrução, com base no Art. 8, inciso II,
alínea 'b', e §3 da Lei n.o 9.250/95; arts. l., 2 e 15 da Lei n.o 10.451/2002; arts. 39 a 42 da
Instrução Normativa SRF n. 15/2001, arts. 73, 81 e 83 inciso II do Decreto n.o 3.000/99 -
RIR/99.

Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, representado pela diferença entre
o o valor declarado e o efetivamente comprovado referente à fonte pagadora FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS (R$ 1.200,00 = diferença entre o valor
declarado de R$ 3.521,89 menos valor comprovado de R$ 2.321,89).
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de despesas médicas, com base nos Arts. 12, inciso V, da Lei
n 9.250/95, arts. 7, §§1 e 2 e 87, inciso IV, § 2 do Decreto n. 3.000/99 — RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- inicialmente, alega que, de acordo com o art 2o da Portaria RFB 11.371/07, a
apresentação de qualquer documento à fiscalização deve ser precedida de MPF-F ou
MPF-D, vez que são tais atos que convalidam a fiscalização/diligência da RFB. Cita
jurisprudência sobre a matéria e informa que a falta de apresentação do correspondente
MPF quando do envio das intimações fiscais acarretou o descumprimento do rito formal
para tornar válido o lançamento fiscal, razão pela qual deve ser cancelada a presente
Notificação de Lançamento.
- defende que as despesas médicas glosadas foram realizadas, estão comprovadas e são
oriundas de tratamento médico necessário, informando que não foi questionada a
idoneidade dos recibos apresentados, sendo os mesmos hábeis a comprovar as despesas
alegadas e não contém qualquer vício, atendendo, assim, aos requisitos previstos na
legislação.
Informa que os pagamentos ao profissional Henrique Smânio Neto foram efetivados
através de cheques e em espécie, corroborando, assim, com os dados contidos no recibo
apresentado. Cita jurisprudência sobre o tema.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720277/2011-32

Defende que não houve ressarcimento por parte da Petros das despesas incorridas com o
profissional acima citado no valor de R$ 17.500,00, conforme documentos em anexo,
onde (doc 06) consta o registro do reembolso do valor de R$ 2.400,00 de AMS livre
escolha, para comprovar que eventuais ressarcimentos de despesas médicas são
informadas dessa forma pela fonte pagadora.
Requer a determinação de diligência junto à referida fonte pagadora para que sejam
confirmadas suas alegações apresentadas, no sentido de não terem sido reembolsadas à
contribuinte as despesas objeto de glosa.
Contesta a aplicação da Selic sobre a multa de ofício, por absoluta impropriedade e falta
de amparo legal.
- Apresenta as cópias dos documentos de fls. 22/44 visando a elidir o crédito apurado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. DEPENDENTES.
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo impugnante.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRESCINDIBILIDADE.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O lançamento decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo
não depende de prévia emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO DE REEMBOLSO.
Na falta de apresentação, por documentação hábil e idônea, do demonstrativo de
reembolso emitido pelo plano de saúde do sujeito passivo, à vista do requerimento
efetuado pela autoridade administrativa com base na legislação de regência da matéria,
é de se manter o lançamento fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, decorre
de expressa disposição legal.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720277/2011-32

Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Alega que todos os documentos exigidos pela legislação foram apresentados, pois
os recibos apresentados cumprem os requisitos legais, quais sejam, indicação de: (i) nome (ii)
endereço (iii) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Geral de
Pessoas Jurídicas, não havendo necessidade de uma declaração do plano de saúde indicando que
não houve reembolso relativo as despesas médicas.
De toda forma, a RECORRENTE informa que acostou aos autos declaração do
plano de saúde relatando que não houve reembolso nos anos-calendário 2007 e 2008 para a
RECORRENTE.
Destacou ofensa ao princípio da verdade material e também impossibilidade da
incidência de juros sobre a multa de ofício.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.VRO.1222.REP.032.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, assim como constatado pela DRJ, rememora-se que a RECORRENTE
apenas se insurge contra a glosa da despesa médica declarada como paga ao profissional
HENRIQUE SMANIO NETO, sendo as demais matérias não impugnadas.

MÉRITO
Despesas Médicas
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720277/2011-32

Analisando os autos, verifica-se que a RECORRENTE foi intimada a apresentar o
Demonstrativo de Reembolsos de despesas médicas/odontológicas emitido pela Fundação de
Seguridade Social – PETROS, referente ao ano-calendário de 2008, para comprovar que não
houve cobertura por parte de seu convênio. Ademais, foi constatada a falta de comprovação do
efetivo pagamento de parte do valor, haja vista que a contribuinte apresentou apenas alguns
cheques nominativos ao profissional médico, tendo alegado que o restante do valor teria sido
pago em espécie. Contudo, não apresentou prova de tal pagamento.
Entendeu a DRJ de origem que, embora a contribuinte tenha apresentado
documentos relativos ao gasto alegado, como a cópia do recibo de fl. 27, o Comprovante de
Rendimentos de fls 28/29 e a comprovação do pagamento do valor parcial de R$ 4.000,00
(cópias de cheques de fls. 34/41), fato é que não restou comprovado se os gastos, no valor total
de R$ 17.500,00, foram objeto de reembolso, sendo insuficientes, para tanto, os documentos
acima citados, destacando-se que a interessada era associada do plano de saúde mantido pela
Fundação Petros, cujos pagamentos declarados (fl 54), diga-se de passagem, foram previamente
acatados como dedutíveis pela fiscalização, além do fato de o recibo inicialmente apresentado à
fiscalização no valor de R$ 38.000,00 ter consignado que o mesmo teria sido enviado à análise
da Petros.
A autoridade julgadora de primeira instância asseverou ainda que caberia à
RECORRENTE, diante da motivação da glosa, ter apresentado documento expedido pelo
referido plano, como uma declaração expedida pelos responsáveis pelo mesmo, indicando os
pagamentos que, realizados ao longo do ano-base de 2008, foram objeto de reembolso, com
discriminação dos valores, se existentes. Ou, caso contrário, não tendo havido reembolso, ter
apresentado Declaração firmada, neste sentido, pelo plano de saúde em questão.
Quando da apresentação de seu recurso, a contribuinte informa que acostou aos
autos declaração do plano de saúde relatando que não houve reembolso nos anos calendários de
2007 a 2008 para a RECORRENTE.
Desta feita, entendo que referido documento apresentado pela RECORRENTE
atende plenamente o requerido pela autoridade fiscal como também pela autoridade julgadora de
primeira instância, eis que comprova o não reembolso de qualquer despesa médica no ano-
calendário em questão.
Por outro lado, resta analisar o outro fundamento utilizado pela autoridade fiscal
para a motivação do lançamento, qual seja: a não comprovação do efetivo desembolso.
Conforme bem constatou a autoridade lançadora, das 3 cópias de cheques
microfilmados apresentados pela contribuinte, apenas 2 deles estavam nominativos ao
profissional HENRIQUE SMANIO NETO.
Ademais, esses 3 cheques não representavam o total da despesa declarada, razão
pela qual a contribuinte alegou que o valor residual foi pago em espécie. Contudo, como bem
detalhado na descrição dos fatos, não houve comprovação do efetivo pagamento que, nesse caso,
poderia ter sido feita mediante apresentação do extrato bancário comprovando o saque em
dinheiro, com coincidência de data e valores.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720277/2011-32

Sobre o tema, a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, § 2o,
II, da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Denota-se do acima exposto que a dedução a título de despesas médicas refere-se
apenas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte (sofreu o ônus da despesa) e devem ser
relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus dependentes (aqueles legalmente habilitados e
indicados em declaração de imposto de renda).
Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo especifica os requisitos dos recibos, e
também prevê que as deduções de despesas médicas limitam-se a pagamentos especificados e
comprovados.
No presente caso, o recibo apresentado pela RECORRENTE demonstra o nome
da RECORRENTE, valor, a prestação do serviço, o nome do profissional com CPF e inscrição
no Conselho profissional, sua assinatura e endereço. Porém, tal documento, por si só, não
comprova o efetivo desembolso do valor glosado, requisito exigido pela lei e solicitado pela
autoridade lançadora para fins de comprovação da despesa declarada.
De início, verifica-se que o recibo apresentado sequer corresponde ao valor
declarado pela RECORRENTE.
Ademais, como dito acima, a contribuinte deve comprovar que sofreu o ônus da
despesa a fim de poder deduzi-la em sua declaração de ajuste anual.
Conforme dispunha o Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda,
vigente à época dos fatos), todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.656 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720277/2011-32

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
A RECORRENTE alega que o valor foi pago em dinheiro. Ocorre que deveria a
RECORRENTE, ciente da necessidade da declaração de tal valor, ter se munido das
documentações básicas probatórias, como a demonstração de saques em valores e datas
compatíveis com o dispêndio ou qualquer outro meio probatório hábil a comprová-lo, não
podendo esse julgador se valer apenas de um recibo e da alegação da RECORRENTE para
excluir o presente débito, sobretudo quando representa quantia vultuosa.
Portanto, deve ser mantida a glosa relativamente aos valores para os quais não
houve a efetiva comprovação do pagamento. Neste sentido, entendo que apenas deve ser
reestabelecida a dedução do valor representado pelos cheques nominativos emitidos em favor do
profissional HENRIQUE SMANIO NETO, apresentados pela contribuinte.

Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a incidência dos juros sobre a multa de
ofício.
No entanto, de acordo com a Súmula no 108 deste CARF, este tema já está
pacificado neste tribunal administrativo, no sentido de que a SELIC incide sobre a multa de
ofício, a conferir:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios sobre a multa. A aplicação de tal índice é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima, para reestabelecer parcialmente a dedução de despesa
médica correspondente ao valor representado pelos cheques nominativos emitidos em favor do
profissional HENRIQUE SMANIO NETO.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 96
DF CARF MF
Original